Tribunal: TJDFT
Processo: 0710869-81.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. POLÍTICA DE COTAS RACIAIS. AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL CABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos, para declarar a nulidade do ato administrativo que reprovou candidata como cotista em concurso público e determinou sua inclusão definitiva como pessoa negra/parda na lista de aprovados na fase de heteroidentificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o ato administrativo que indefere a inscrição da candidata para as vagas reservadas a pessoas negras é válido ou se viola o edital e a legalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal reconhece, na ADC 41/DF, a legitimidade do uso da heteroidentificação como mecanismo complementar à autodeclaração, desde que preservados contraditório, ampla defesa e dignidade da pessoa humana
4. No Tema 1.420 da Repercussão Geral, o STF decidiu que o Poder Judiciário pode controlar o ato administrativo de heteroidentificação de candidatos que concorrem às vagas reservadas a pessoas pretas e pardas em concurso público, para garantia de contraditório e ampla defesa, afirmando, ainda, que é fática e pressupõe a análise de cláusulas do edital do concurso a controvérsia sobre a adequação de critérios e de fundamentos do ato de exclusão de candidato por comissão de heteroidentificação.5. O Edital do concurso em questão estabelece que a primeira etapa de heteroidentificação ocorre a partir das fotos coletadas e que somente candidatos não confirmados pela maioria da comissão seguem para a averiguação presencial, que consiste na segunda etapa.
6. A análise dos autos revela que dois dos três membros da comissão reconheceram a candidata como cotista na primeira etapa, formando maioria suficiente para sua aprovação. No entanto, o parecer final da primeira etapa diverge do voto da maioria, classificando a candidata como não cotista e gerando avanço indevido para a segunda etapa, o que contraria o Edital e configura ilegalidade.
7. A avaliação presencial realizada na segunda etapa carece de validade, pois somente ocorreria se a candidata fosse reprovada na primeira etapa, o que não se verificou.
8. O controle judicial exercido não ofende a separação de poderes, pois se limita à correção de ilegalidade e à observância da vinculação ao edital.
9. Registros de reconhecimento da candidata como cotista em outros certames reforçam a plausibilidade de sua autodeclaração, ainda que não tenham efeito vinculante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Segundo previsão do Edital do Concurso público, a submissão do candidato à segunda etapa de heteroidentificação somente é legítima quando a maioria da comissão reprovar a autodeclaração na primeira etapa.
2. O Poder Judiciário exerce controle de legalidade sobre o procedimento de heteroidentificação para garantir a vinculação ao edital."
Dispositivos relevantes citados: Art. 85, § 11, CPC. Lei no 12.990/2014.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41/DF. STF, ARE 1.553.243/CE – Tema 1.420 da Repercussão Geral. STF, RE 632.853 – Tema 485 da Repercussão Geral.